Tribunal: TJDFT
Processo: 0751162-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751162-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DOMINGOS DA SILVA AGRAVADO: JOSEULER NOBRE DE MEDEIROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Consulta Sistema e-RIDF – Expedição de Ofício a Cartório – Deferimento de Outras Medidas – Ausência de Urgência. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para serem expedidos ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis de Catalão/GO e à Secretária Municipal de Finanças de Catalão/GO para localizar bens imóveis em nome do Executado/Agravado. Assim, o requerimento de antecipação de tutela recursal é para determinar a imediata realização de consulta ao sistema e-RIDF, bem como a expedição de ofícios para localização de bens do devedor. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, porquanto, além de a concessão da medida esgotar o objeto do presente recurso, da leitura da Decisão recorrida verifica-se ter sido deferida consulta ao sistema SISBAJUD. Ou seja, foi deferida medida pelo Juízo de origem para buscar a localização de possíveis bens penhorais, os quais, inclusive, possuem prioridade na ordem de penhoras. Por fim, vislumbro se tratar de Ação de Execução em trâmite desde o ano de 2013. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator